Tribunal: TJPA
Processo: 0816357-16.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816357-16.2023.8.14.0401

APELANTE: JOAO CARLOS BARATA DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por JOÃO CARLOS BARATA DO NASCIMENTO JUNIOR contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é possível a desclassificação da conduta do apelante para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a droga se destinava ao consumo pessoal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão devidamente comprovadas nos autos, com base nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais relataram que o réu tentou se desfazer da droga ao avistar a viatura, além de portar dinheiro em espécie e utilizar tornozeleira eletrônica.

4. O laudo toxicológico definitivo confirmou tratar-se de cocaína (Benzoilmetilecgonina), totalizando 6,9g (seis gramas e novecentos miligramas) distribuídas em 20 (vinte) embalagens tipo “peteca”, o que indica fracionamento típico da prática de tráfico.

5. A alegação de consumo pessoal apresentada pelo réu em juízo não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante da forma de acondicionamento da droga.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JOÃO CARLOS BARATA DO NASCIMENTO JUNIOR, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante pleiteou, unicamente, a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para a conduta prevista no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que
“(...) no dia 19/08/2023, por volta de 09h, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado JOAO CARLOS BARATA DO NASCIMENTO JUNIOR, após ter sido encontrado com 20 (vinte) porções de COCAÍNA e o valor de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro.

Os policiais estavam em ronda ostensiva no bairro Jurunas, na Tv. Monte Alegre, esquina com a Fernando Guilhon, CEP 66025-400, quando avistaram o denunciado se desfazendo de um objeto, de forma abrupta, assim que percebeu a presença da viatura, sendo abordado.

Recuperado o objeto jogado ao chão pelo acusado, verificou-se que continha 20 (vinte) porções de substância semelhante à pedra de oxi e, durante a revista pessoal, foi encontrado com a quantia de vinte reais em espécie. Acrescentaram ainda, que o flagrado estava utilizando tornozeleira eletrônica.

Dessa forma, foi conduzido à Seccional Urbana de São Brás e todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia, sendo constatado como droga, conforme Laudo Toxicológico Provisório. (...)”

Em razão dos fatos, o acusado foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido cominado ao recorrente a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

No que se refere ao pleito de desclassificação para o delito do art. 28, da Lei n.º 11343/03, vê-se que embora o apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório e que a substância entorpecente encontrada se destinava ao seu consumo, insurgem dos autos, estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

A testemunha JEAN CARLOS RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão do apelante, em juízo, aduziu, que participou da prisão em flagrante do réu, narrou que estavam em rondas pelo bairro do Jurunas, quando na Fernando Guilhon, no sentido da Monte Alegre, viram o denunciado no sentido contrário, sendo que ao avistar a guarnição, jogou um embrulho, pelo que suspeitaram e decidiram aborda-lo. Disse que no embrulho, que era uma carteira de cigarro na qual continha o material entorpecente. Acrescentou que encontraram, em poder do réu, um valor em dinheiro, relembrando que ele estava caminhando sozinho na rua e que, no momento da abordagem, assim como na Seccional, o réu tinha admitido que tinha comprado a droga, que estava precisando.

Ratificando o depoimento supratranscrito, tem-se o relato de ALYSON ESTANISLAU DA SILVA LUNA, também em audiência, aduziu, que estavam em rondas pelo bairro do Jurunas, quando entraram na Monte Alegre, o denunciado viu a viatura e jogou uma carteira de cigarro, bem como continuou caminhando, pelo que decidiram abordá-lo, fizeram a revista pessoal e os demais procedimentos. Disse que, então, pegaram a carteira de cigarro jogada pelo réu e constataram que havia droga no interior. Confirmou que apreenderam R$ 20,00 com o réu, esclarecendo que não o conhecia, porém, recorda que ele utilizava uma tornozeleira eletrônica na ocasião. Respondeu que não viu o acusado confessar a posse da droga.

Por fim, o apelante, em seu interrogatório judicial admitiu que a droga pertencia a si, porém, alegou que seria para seu consumo pessoal.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “trazer consigo”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo (ID 17995407), atestou que a substância apreendida com o acusado,
tratava-se de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína
, pesando no total 6,9g (seis gramas e novecentos miligramas), distribuídas em 20 (vinte) embalagens tipo “peteca”.

Logo, não merece acolhida o pleito de desclassificação do crime em comento para a conduta descrita no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, ressaltando-se que embora, em juízo, o apelante tenha passado a afirmar que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal,
tal alegação se mostra dissociada do acervo probatório colhido, especialmente, em razão da forma de acondicionamento do entorpecente, restando demonstrado que o entorpecente com ele apreendido era destinado à difusão ilícita.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

2.
Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como
o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e
o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio
.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Por fim, revendo os aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente a pena de à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

Belém, 26/08/2025